Tribunal: STF
Processo: HC 164281
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVESTIGAÇÃO PENAL QUE CONSTITUI INCONTORNÁVEL DEVER JURÍDICO DO ESTADO E LEGÍTIMA RESPOSTA DO PODER PÚBLICO AO QUE SE CONTÉM NA “NOTITIA CRIMINIS” – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA, QUE DESCARACTERIZA, ADEMAIS, O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA – INEXISTÊNCIA – ATO JUDICIAL QUE ATENDE À EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECLAMADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.